Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603459-39.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
29/07/2024
Número: 0603459-39.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 31/01/2024
Relator: JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - LUIZ FERNANDES DA SILVA - ELEIÇÕES 2022 -
Partido Social Democrático - PSD
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
LUIZ FERNANDES DA SILVA (EMBARGANTE)
CLEDIMAR BERTOLDO (ADVOGADO)
JORGE JOSE GOTARDI (ADVOGADO)
ROGER DE CASTRO GOTARDI (ADVOGADO)
MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI
(ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO KUHNEN (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43920317
26/07/2024
17:04
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.584

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603459-
39.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: LUIZ FERNANDES DA SILVA
ADVOGADO: CLEDIMAR BERTOLDO - OAB/PR53202
ADVOGADO: JORGE JOSE GOTARDI - OAB/PR7959
ADVOGADO: ROGER DE CASTRO GOTARDI - OAB/PR47165
ADVOGADO: MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI - OAB/PR74776
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO KUHNEN - OAB/PR91766
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A
-
E M B A R G O S
D E
D E C L A R A Ç Ã O . P R E S T A Ç Ã O D E
CONTAS. ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO
AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL.
ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL.
C O N F I G U R A D O .
E M B A R G O S
ACOLHIDOS.

1. Configura-se erro material sanável pela
via dos embargos a existência de
informações que não condizem com a
solução adotada para o caso concreto.

2. Embargos de declaração conhecidos e
acolhidos.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 25/07/2024

RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE

Num. 43920317 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 26/07/2024 17:04:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072617043788000000042874926
Número do documento: 24072617043788000000042874926
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/07/2024 13:23:38

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração (id. 43796814) opostos por LUIZ FERNANDES DA
SILVA em face do acórdão nº 63.103, por meio do qual esta Corte julgou aprovadas com
ressalvas as contas das eleições de 2022.

Alega o embargante a existência de erro material e contradição num trecho do acórdão cuja
informação não condiz com a conclusão.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no
DJE em 25/01/2024 (id. 43795776) e as razões foram protocoladas em 29/01/2024 (id.
43796814).

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos
embargos, passando de plano à sua análise.

Mérito

A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se
no artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que
possuem a seguinte redação:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas
no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

No caso posto a julgamento, o embargante aponta a ocorrência de erro
material e contradição.

a) Erro material

Alega o embargante que o trecho do acórdão que menciona "desaprovação
das contas e a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional" é
absolutamente inconciliável com a aprovação com ressalvas que foi a conclusão dessa
Num. 43920317 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 26/07/2024 17:04:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072617043788000000042874926
Número do documento: 24072617043788000000042874926
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/07/2024 13:23:38

Corte exarada no acórdão embargado.

Afirma que a contradição sob enfoque parece decorrer de ligeiro erro
material, consistente em equívoco na redação do primeiro parágrafo do item
irregularidades - análise global.

Pois bem. A correção de erros materiais e a eliminação de eventuais
contradições são escopos dos embargos de declaração.

No caso concreto, verifica-se que a conclusão do acórdão foi no sentido de
"APROVAR COM RESSALVAS" as contas sem qualquer determinação de transferência de
recursos ao Tesouro Nacional.

Por isso, as menções "tem-se como plenamente configuradas falhas que, em
conjunto, recomendam a desaprovação das contas e a determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional" constante no item "irregularidades - análise global" e "RECOLHIMENTO
AO TESOURO NACIONAL" constante da ementa revelam-se equívocas pois não refletem a
realidade da solução dada ao caso concreto.

Embora as falhas apuradas sejam, em tese, graves, no caso concreto a solução foi
a aprovação com ressalvas em razão do baixo impacto percentual na movimentação financeira,
permitindo a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Além disso, as
irregularidades constatadas não ensejam recolhimento de valores ao erário.

Portando, a fim de evitar informações equivocadas, impõe-se o acolhimento dos
aclaratórios para, no tópico "irregularidades - análise global", em lugar da frase "tem-se como
plenamente configuradas falhas que, em conjunto, recomendam a desaprovação das contas e a
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional", passar a constar "tem-se como
plenamente configuradas falhas que, em razão do baixo impacto percentual, permitem a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para o fim de aprovar as contas
com ressalvas".

Acolhe-se, outrossim, para excluir da ementa a frase "RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL".

Registra-se, por oportuno, que não se trata de contradição, como arguido, mas sim
de erro material.

CONCLUSÃO

Forte nos argumentos expendidos, ACOLHO os embargos de declaração
para sanar erro material, nos termos da fundamentação.

JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

Num. 43920317 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 26/07/2024 17:04:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072617043788000000042874926
Número do documento: 24072617043788000000042874926
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/07/2024 13:23:38

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0603459-39.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. JOSE RODRIGO SADE -
EMBARGANTE: LUIZ FERNANDES DA SILVA - Advogados do EMBARGANTE: CLEDIMAR
BERTOLDO - PR53202, JORGE JOSE GOTARDI - PR7959, ROGER DE CASTRO GOTARDI -
PR47165, MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI - PR74776, LUIZ GUSTAVO
KUHNEN - PR91766.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-
os, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 25.07.2024

Num. 43920317 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 26/07/2024 17:04:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072617043788000000042874926
Número do documento: 24072617043788000000042874926
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/07/2024 13:23:38